Tribunal: STF
Processo: HC 265553
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Michellan Rodrigues Tabosa impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PEAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONCLUSÃO DA CORTE LOCAL NÃO INFIRMADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, a fim de demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento de seus interesses. 



    2. No caso, o Tribunal de origem considerou inexistir ilegalidade a ser sanada na via do habeas corpus, porquanto a pretensão da defesa de combater a decisão de pronúncia já havia sido exercida quando da interposição do recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido. 



    3. Afirmou, ainda, o Tribunal de origem que a decisão de pronúncia também fora objeto de impugnação neste Superior Tribunal de Justiça e que o ora recorrente foi submetido a julgamento perante o plenário do Tribunal do Júri, ocasião em que foi condenado. 



    4. Verifica-se, assim, que as alegações do recurso em habeas corpus estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, porquanto toda a argumentação trazida no recurso ordinário apenas reitera as teses de ilegalidade da decisão de pronúncia. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 211.425 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “anular a sentença de pronúncia, determinando que outra seja proferida com base exclusivamente em provas produzidas sob contraditório, com motivação específica e concreta.”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitito eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Apelação Criminal nº 0138434-31.2017.8.06.0001), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus (desde 16/10/2025).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente